Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707694-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE FARIA MORATO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE DE FARIA MORATO contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0704468-59.2021.8.07.0001, movida em face de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e do ITAU UNIBANCO S.A, indeferiu o pedido de antecipação da tutela com o fim de determinar o cancelamento da hipoteca cedular inserida na matrícula do imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária e crime de desobediência. O pedido liminar foi indeferido (ID 24179775). Contrarrazões (ID 25662755). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0704468-59.2021.8.07.0001) – extinção sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 93573106). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator